Tribunal: STF
Processo: HC 198844
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus coletivo. Ilegitimidade ad causam da parte Impetrante. Aplicação, por analogia, da disciplina prevista no art. 12 da Lei 13.300/2016. Precedentes. Situação jurídica dos possíveis beneficiários. Falta de homogeneidade. Inadmissibilidade do writ. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Artur Barros da Silva e Josmaíra Barros da Silva em favor de “todos aqueles que atuaram na operação Lava Jato e que foram objeto dos ataques hackers”, assim como em benefício dos que tiveram “seus nomes envolvidos nas supostas trocas de mensagens”, contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que editou a Portaria STJ/GP nº 58, de 19 de fevereiro de 2021, por meio da qual instaurado inquérito no âmbito daquela Corte Superior.
    Neste writ, a parte Impetrante esclarece que, ao deferir requerimento formulado na Rcl 43.007/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do feito, autorizou o acesso da parte Reclamante “ao material coletado dos hackers na operação Spoofing”. Afirma que, atestada a impossibilidade de cisão do conteúdo apreendido, disponibilizou-se ao Reclamante, segundo se sustenta, não apenas os dados informativos a ele pertinentes, mas, sim, a integralidade dos arquivos apreendidos, contendo “conversas supostamente trocadas, por meio de aplicativo, entre procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro”. 
    Relata que, com a divulgação do teor de tais arquivos, a autoridade apontada como coatora editou a Portaria STJ/GP n. 58, de 19 de fevereiro de 2021, instaurando, assim, por meio de tal ato administrativo, o inquérito em causa.
    Aponta constrangimento ilegal, fundando-se, em síntese, nas seguintes razões: (i) incompetência do Superior Tribunal de Justiça para investigar procurador da república; (ii) ilicitude das provas obtidas mediante práticas criminosas; (iii) falta de comprovação da autenticidade do material apreendido na Operação Spoofing; e (iv) ofensa ao sistema acusatório. Requer, em liminar e no mérito, o trancamento do inquérito impugnado.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    PORTARIA STJ/GP N. 58 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
    O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 21, 11, e 58, caput e § 1º do Regimento Interno,
    CONSIDERANDO que o princípio constitucional da independência judicial é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e um dos pré-requisitos para um julgamento justo;
    CONSIDERANDO o levantamento do sigilo das mensagens trocadas entre membros da magistratura e do ministério público nos autos da Reclamação n. 43.007/DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (arquivos da Operação Spoofing);
    CONSIDERANDO que os meios de comunicação noticiaram a suposta existência - no teor das mensagens trocadas - de tentativas de investigar e intimidar ministros do STJ por meio de procedimentos apuratórios ilegais e sem autorização do Supremo Tribunal Federal;
    CONSIDERANDO a necessidade de apuração de tais fatos e que a Portaria GP/STF n. 69, de 14 de março de 2019, e o art. 43 do RISTF (que possui redação idêntica ao art. 58 do RISTJ) foram declarados constitucionais pelo STF ao julgar a ADPF n. 572/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin,
    RESOLVE:
    Art. 1º Instaurar inquérito para apurar os fatos e as infrações, em tese delituosos, relacionados às tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros do mesmo gênero eventualmente cometidos e cujas práticas sejam reveladas no curso da investigação.
    Art. 2º Determinar a autuação e registro do inquérito e a sua conclusão à Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
    Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que os Impetrantes não possuem legitimidade ativa ad causam para propor o writ ora em apreço, pois não figuram, tal como o exige a jurisprudência desta Suprema Corte, no rol de legitimados descrito no art. 12 da Lei 13.300/2016, cujo teor – aplicável, por analogia, à espécie – enumera aqueles que se acham habilitados a propor mandado de injunção de perfil coletivo. Cito, a propósito do tema, os precedentes abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta.
    2. Igualmente, a jurisprudência indica a adoção, como parâmetro dos legitimados para a impetração do habeas corpus coletivo, os legitimados para o mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei n.º 13.300/2016, tal como decidido no HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, e no HC 170423, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2019.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 170.401 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 08.7.2020)
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AQUELAS DE NATUREZA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 170.423 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 16.8.2019)
    (…) 
    A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. (…) (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 09.10.2018) 
    Além disso, cumpre registrar que o manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte (RHC 179.671, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 176.045, Rel. Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin). 
    No caso concreto, em que pese à identificação do ato dito coator, não se busca remediar um constrangimento legal específico. Veicula-se, ao contrário, uma pretensão ampla, genérica, abstrata, deduzida “em favor de todos aqueles que atuaram na operação Lava Jato e que foram objeto dos ataques hackers, assim como os que não tiveram seus aparelhos invadidos, porém tenha [sic] seus nomes envolvidos nas supostas trocas de mensagens” (evento 1, fl. 1). Portanto, resulta inviável o alcance genérico que se pretende conferir a uma coletividade indeterminada de pessoas, sem observar a situação particular de cada eventual ofendido pelo suposto ataque cibercriminoso e, mais do que isso, sem estabelecer qualquer nexo de conexão entre o ato apontado como coator e todas essas possíveis vítimas.
    É certo que o habeas corpus coletivo constitui mecanismo relevantíssimo na proteção de direitos fundamentais, já admitido nesta Suprema Corte em casos específicos, como no que fora impetrado em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar, que ostentem a condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 09.10.2018). 
    Contudo, há de se observar parâmetros quanto à sua cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance. Assim, inadmissível a amplitude que se pretende emprestar ao presente writ, uma vez não aferida a homogeneidade da situação dos inominados (e incertos) pacientes. Reitero que “O habeas corpus é incompatível com a pretensão formulada de forma genérica, sendo inviável a concessão da ordem, ainda que de ofício, quando imprescindível o exame de cada caso concreto. Precedentes: HC 176.045-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019; e HC 154.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2019” (HC 186.185 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10.9.2020). No mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. SUSPENSÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS SENTENCIADOS A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. HOMOGENEIDADE NÃO CARACTERIZADA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ.
    1. O habeas corpus coletivo é um importante mecanismo de proteção de direitos fundamentais. Contudo, há de se observar parâmetros quanto à sua cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance.
    2. O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte. Precedentes.
    3. A Recomendação 62 do CNJ não prescinde, para fins de reavaliação de prisões ou intervenções socioeducativas em consequência do novo Coronavírus, da análise de situações concretas, individualizadas, quanto aos riscos sociais e epidêmicos em jogo.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 187.477-AgR/AP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 10.11.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora